Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. 1.1. Sendo assim, por ser necessária a provocação do Poder Judiciário para que ocorra a exoneração dos alimentos de filho que atingiu a maioridade, afasta-se o Princípio da Sucumbência e aplica-se o da Causalidade.
2. Contudo, ocorrendo oposição à pretensão do requerente, incabível é a aplicação do Princípio da Causalidade na condenação aos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e não provido.